Tribunal: STF
Processo: HC 190927
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pena de 08 anos de reclusão. Apreensão de ‘2kg de maconha, 500 papelotes de cocaína, 184 comprimidos de ecstasy, 1025 pontos de LSD’. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Maurício Camargo em favor de Matheus Gomes Firmino de Oliveira, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 608.661/SP (Evento 5). 
    O paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade (Evento 8). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Contudo, da análise dos autos, ao menos em um juízo perfunctório, não identifico manifesto constrangimento ilegal a ensejar o deferimento da medida de urgência vindicada.
    Isso porque, ao sentenciar o paciente e negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, o Magistrado asseverou que (e-STJ, fls. 35/37, grifei):
    [...]
    B) réu Matheus
    Atendendo às diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal e do artigo 42 da lei 11.343/06, não pode ser ignorada a relevante quantidade de droga apreendida e que extrapola o razoável, pois encontrados 2kg de maconha, 500 papelotes de cocaína, 184 comprimidos de ecstasy, 1025 pontos de LSD. Aumento, assim, a pena em 1/6 e chego a 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, para o delito de tráfico de drogas e 03 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa, para a associação.
    Na segunda fase de aplicação de pena, presente a atenuante da menoridade relativa do acusado, de modo que retorno sua pena ao mínimo. Não existem agravantes a serem consideradas.
    Na terceira fase de aplicação de pena, inexistem causas de aumento ou de diminuição, pelo que torno a pena definitiva.
    Neste particular, deixo de reconhecer o tráfico privilegiado, em razão da diversidade de drogas apreendidas, circunstância que evidencia não se tratar de mero traficante ocasional. Neste particular, chama a atenção o fato de terem sido encontrados: 
cocaína, LSD, maconha, comprimidos de ecstasy.
    Ademais, a diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 é para casos especialíssimos, tendo como intuito beneficiar aqueles infratores que agiram ocasionalmente, o que não corresponde ao presente caso.
    Da mesma maneira, sua condenação no delito de associação para o tráfico afasta a possibilidade de reconhecimento do privilégio, pois incompatível com tal benefício.
    Somo as penas alcançadas e chego ao total de 08 anos de reclusão e pagamento de 1200 dias-multa.
    A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, por se tratar de crime assemelhado a hediondo, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como levando-se em conta a quantidade e a natureza das drogas apreendidas.
    Demais considerações acerca da aplicação do artigo 387, § 2º, do CPP, deverão ser analisadas pelo Juízo da Execução, que possui melhores condições de apreciação dos requisitos necessários.
    Pelos motivos acima expostos, bem como pelo quantum da pena aplicada, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e de conceder o benefício da suspensão condicional da pena.
    Em razão da gravidade do crime, bem como ante o fato de já ter respondido preso ao processo, permanecendo intactos os motivos que justificaram a prisão preventiva do acusado, deverá o réu permanecer preso, se quiser recorrer desta sentença. Por fim, há que se assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo após esta sentença condenatória.
    Nesse contexto, convém ressaltar que o entendimento abraçado pelas instâncias de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, havendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade, pois "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (RHC n. 56.689/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015).
    Ora, "a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019).
    Ademais, considerando-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada visando a garantir a ordem pública, e que não houve novidade capaz de demonstrar nenhuma alteração desse quadro fático-jurídico capaz de desconstituir a necessidade de sua constrição cautelar, a manutenção de sua segregação é medida que se impõe, por seus próprios fundamentos (RHC n. 77.432/RN, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 5/5/2017).
    Esta posição é consonante, além disso, com o Supremo Tribunal Federal, o qual possui entendimento pacífico de que "permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação" (RHC n. 117.802/DF, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 1º/7/2014).
    À vista do exposto, indefiro o pedido liminar”.
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega excesso de prazo prisional, custodiado o paciente desde 30.11.2018. Sustenta demora injustificada no julgamento da apelação interposta perante o Tribunal de Justiça, distribuída em 02.8.2019. Argumenta inidônea a fundamentação do decreto prisional. Ressalta primariedade do paciente, além da inobservância do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão da prisão preventiva do paciente até o trânsito em julgado do título condenatório.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘da análise dos autos, ao menos em um juízo perfunctório, não identifico manifesto constrangimento ilegal a ensejar o deferimento da medida de urgência vindicada’. Nesse contexto, ‘considerando-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada visando a garantir a ordem pública, e que não houve novidade capaz de demonstrar nenhuma alteração desse quadro fático-jurídico capaz de desconstituir a necessidade de sua constrição cautelar, a manutenção de sua segregação é medida que se impõe, por seus próprios fundamentos’.
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às matérias trazidas nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Por outro lado, o excesso de prazo para formação da culpa está usualmente associado ao período anterior à prolação da sentença. Nesse aspecto, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que, após o julgamento de mérito da ação penal, não há mais falar em excesso de prazo (“Superveniência da sentença condenatória que torna superada a questão relativa ao excesso de prazo para a formação da culpa” - HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    É com base nesse entendimento que a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo se relaciona com a demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição, e não para a demora para julgamento dos recursos contra a sentença condenatória.
    Não há, por outro lado, parâmetros normativos para definir quando a demora no julgamento de um recurso torna-se arbitrária. E a concessão da ordem para julgamento de apelação, tomada à distância, pode eventualmente prejudicar a preferência que deve ser concedida pela instância pertinente a outras apelações envolvendo presos, acaso mais antigas, ou ainda outros processos com preferência legal, como habeas corpus.
    Aliás, “considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowki, 2ª Turma, DJe 16.10.2013). 
    Nesse contexto, inexistente ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 08 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora